Tribunal: STF
Processo: HC 235860
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM OUTROS QUE NÃO APENAS OS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2023, por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Vitor Gabriel Pereira de Oliveira, contra decisão pela qual, em 12.4.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do recurso e a ele negou provimento no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.758/SP.



O caso



    2. Em 1º.12.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP julgou procedente a denúncia, e condenou o paciente como incurso no caput do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) a cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa (fls. 157-167, e-doc. 2).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500990-18.2021.8.26.0571, a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.9.2022, deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente, apenas para fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO DEFENSIVA - Tráfico de drogas - Fragilidade probatória e cabimento da aplicação do redutor do tráfico privilegiado - Materialidade e autoria comprovadas -Demonstrada a dedicação à atividade criminosa - Cabível a fixação do regime inicial semiaberto - Apelo parcialmente provido” (fl. 236, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 280-282, e-doc. 2).



    A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.309.758, no Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 12.4.2023, para negar provimento ao recurso especial (fls. 319-322, e-doc. 2), 



    Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negado, levando-se em conta atos infracionais pretéritos e descumprimento de acordo de não persecução penal. 



    Afirma ser o paciente “tecnicamente primário e possui bons antecedentes e não integra a facção criminosa, o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta “não h(aver) como dizer que o paciente possui uma estrutura criminosa, até porque, sequer foi denunciado pelo crime de associação criminosa” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera ter-se “consolidado a posição doutrinária que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como a fixação de regime aberto para o delito de tráfico de drogas, se presentes seus requisitos, o que ocorre no caso concreto” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, aplicando-se o tráfico privilegiado ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como, convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito ou ao menos que seja determinado que o juiz de piso analise a detração. 



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários. 



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (sic, fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz negou provimento ao recurso especial no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.758/SP. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois não foi interposto agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus já transitou em julgado, conforme exposto na inicial pela defesa, antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada em 1º.12.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República). Essa excepcionalidade não está configurada na espécie em foco.



    8. Pretende-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas e obstar o benefício pleiteado.



    9. Em 1º.12.2021, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP condenou o paciente, pela prática de tráfico de entorpecentes, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Tem-se na dosimetria da pena:



    “O réu é tecnicamente primário, porém já havia sido beneficiado com um acordo de não persecução penal em junho de 2021, um mês antes destes fatos, o que denota que se dedica a atividades criminosas; consigne-se, ainda, que o réu ostenta diversas passagens pela vara da infância e juventude pela prática de atos infracionais, ( fls 41 ) o que também evidencia que é voltado à prática de ilícitos, o que leva ao afastamento do privilégio. Nesse sentido a 3 S. do STJ em julgamento recente, RESP 1.916.596. Rel Min Laurita Vaz, em 08 de setembro de 2021, já se manifestou que atos infracionais podem ser considerados para afastamento do privilégio. A causa de aumento não restou suficientemente demonstrada ante o apurado nos autos. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu VITOR GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06” (fl. 165, e-doc. 2). 



    10. A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para fixar o regime semiaberto, mantendo o afastamento do tráfico privilegiado. Estes os fundamentos do voto condutor:



    “Ainda, inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, uma vez que a prática de atos infracionais (fls. 41) revela dedicação às atividades criminosas. 



    Nesse sentido, cite-se: 



    “Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício” (STJ, HC nº 121.509/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/2/2010)” (fl. 239, e-doc. 2).



    11. Pelo que consta da sentença e do acórdão, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi afastada com exclusivo fundamento na existência de registros anteriores de cometimento pelo paciente de atos infracionais. Utilizou-se também informação de descumprimento de acordo de não persecução penal, um mês antes da prática deste delito, concluindo-se, então, pela dedicação a atividades criminosas.



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979/ES, de minha relatoria (DJe 7.8.2020, com trânsito em julgado em 25.8.2020), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    13. Entretanto, o caso dos autos não se abriga naqele quadro processual.



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, comprova-se nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes que, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se levou em conta apenas, nem prioritariamente, a prática de atos infracionais pelo paciente. Mencionou-se a prática dos atos para se noticiar o quadro geral constante e comprovado no processo.



    Para o julgamento se considerou o descumprimento de acordo de não persecução penal um mês antes da prática deste delito, a quantidade da droga (15 porções de cocaína e 8 de maconha) e a região onde foi realizada a prisão em flagrante, local conhecido pelo tráfico de drogas, concluindo os julgadores antecedentes não se tratar de traficante ocasional. 



    14. Ainda que se afastasse o fundamento da prática de atos infracionais considerados pelos julgadores antecedentes, subsistiria o fundamento autônomo e idôneo para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em decorrência das peculiaridades do modus operandi da prática delitiva pelo paciente, com sua dedicação à atividade criminosa, como assentado pelas instâncias competentes.



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida em razão do modo de agir no crime de tráfico de drogas praticado, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    15. Nas decisões antecedentes, foi apresentada fundamentação idônea, com análise das circunstâncias judiciais do caso para a fixação do regime prisional fechado e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, que, no caso, mantida pena superior a quatro anos, mostra-se inviável, pela literalidade do inc. I art. 44 do Código Penal. 



    Não se presta o habeas corpus para reexame das circunstâncias determinantes e dos motivos expostos nas decisões judiciais das instâncias antecedentes quando fundamentadas no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, critérios subjetivos considerados na fixação da pena pelos órgãos judiciais antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É firme a jurisprudência sobre o descabimento de revisão pelos Tribunais Superiores dos critérios adotados na dosimetria da pena, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    16. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora